Tribunal: TJMT
Processo: 1025421-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025421-73.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON ESTADUAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - JULGADO QUE ANALISA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À APLICAÇÃO E GRADAÇÃO DAS MULTAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
PRÉ-QUESTIONAMENTO – EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC
.

1. Para que sejam acolhidos, faz-se necessário que os embargos de declaração logrem demonstrar os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, eis que as razões de sua interposição devem se ater às hipóteses ali vertidas.

2. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e a conclusão do julgado. Se o acórdão procedeu a análise dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, no exercício do livre convencimento do julgador, inexiste contradição a ser aclarada.

3. Somente há omissão quando reste deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido se ausentes de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática daquilo que está sendo julgado, o que não ocorre no caso versando, em que se avaliou a congruência da penalidade imposta em decisão administrativa do PROCON, com os requisitos legais que disciplinam a sua aplicação, por infração às normas do CDC.

5. Expostas de forma inteligível as premissas para o desprovimento do recurso, não se concebe a presença de omissão ou contradição no acórdão, restando inviável a acolhida dos embargos que denotam o vão escopo de rediscussão da matéria, pelo mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

6. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme os termos do art. 1.025 do CPC.

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiaba I – SPE Ltda

contra o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida que lhe indeferiu o pleito de anulação de decisão administrativa do PROCON, que culminou com a aplicação de multa em seu desfavor.

Em suas razões recursais (id. 161150681), a Embargante aponta a existência de omissão e contradição no Acórdão.

Para tanto, reitera a argumentação trazida no Apelo sobre a Reclamação apresentada junto ao PROCON Estadual que culminou na aplicação da multa, asserindo que a decisão do Órgão foi superficial e genérica, por não ter analisado todos os pontos necessários a esse fim.

Quanto à contradição, reitera a alegação de sua ilegitimidade para figurar no procedimento administrativo, requerendo a reforma da sentença para que seja acolhida a sua pretensão.

Também afirma a existência de omissão no Acórdão, por haver confirmado a multa aplicada, entendendo que não foi em patamar absurdo.

Apresenta prequestionamento acerca da aplicação da legislação federal ao caso vertente.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (id. 164037670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiaba I – SPE Ltda
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

A princípio, é importante destacar que, na esteira do que dispõe o art. 1.022 do CPC, a acolhida dos Embargos de Declaração somente se viabiliza para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

Entretanto, ao confrontar o teor dos Declaratórios com o julgado vergastado, não é possível verificar a existência dos vícios neles apontados. Ao contrário, o que se verifica nas linhas trazidas com a interposição do recurso é o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Nesse esteio, o teor do acórdão deixa evidente que a questão da legitimidade da Embargante para figurar no polo passivo do procedimento administrativo foi abordada no voto condutor do julgado, com a indicação dos fundamentos pelos quais se chegou a essa conclusão:

“Precipuamente, quanto à ilegitimidade da Apelante para figurar no polo passivo da ação, já que a cobrança da taxa de juros de obra é cobrada pela Caixa Econômica Federal, verifico que razão não lhe assiste.

Sem maiores delongas, se justifica a sua legitimidade, visto que a parte apelada busca ser ressarcida dos valores pagos em razão do atraso injustificado na entrega das chaves já que, como visto dos autos, houve atraso na entrega à adquirente.

Como bem se vê da jurisprudência pátria, “a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o pedido de restituição de valores pagos a título de "Taxa de Evolução da Obra" está fundado no não cumprimento de obrigação contratual pela requerida, qual seja, atraso na entrega do bem, e não em decorrência da atuação e recebimento das parcelas pela Caixa Econômica Federal.” (Ap. Cível n. 1.0024.14.111942-0/002, TJMG, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 20/08/2015, DJe 01/09/2015).
(id. 158992166, pp. 3/4)

Constata-se, portanto,
que não há qualquer contradição nesse ponto do Acórdão
. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e a conclusão do julgado, o que não corresponde ao caso do Acórdão analisado e não se verifica a sua ocorrência de contradição entre a decisão e fatores externos ao julgado.

O trecho destacado traz o entendimento da Corte sobre a legitimidade da Embargante para responder ao processo administrativo do PROCON, mediante a análise de provas e do direito aplicável ao caso, em exercício do livre convencimento do julgador.

Portanto,
a alegação da existência de contradição não procede
, devendo ser rechaçados os Embargos neste ponto.

De igual forma,
não vislumbro a existência da omissão apontada pela Embargante
, que a diz presente no Acórdão, na parte que não desconstituiu a decisão administrativa que lhe aplicou multa em valor que entende exorbitante.

Partindo dessa premissa, o que se tem, mais uma vez, é a tentativa de rediscutir o mérito da lide, forçando a Corte a reabrir o debate sobre a questão.

Ocorre que a multa aplicada também foi objeto de análise no acórdão, conforme o trecho a seguir:

“No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

[...]

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No caso, o PROCON ao fixar a multa no valor no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

[...]

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(id. 150838189, pp. 6/7)

Vê-se, aqui também, que o trecho destacado traz os fundamentos pelos quais a Corte houve por bem por rejeitar os argumentos vertidos pela Embargante em seu Apelo, inexistindo omissão passível de ser sanada pela via dos Embargos.

Por derradeiro,
no que toca ao almejado pré-questionamento
, destaco ser dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora acerca de todos os dispositivos legais, consoante termos do art. 1.025 do CPC. In verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

Ante ao exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
interpostos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023